Tribunal: TJMT
Processo: 1005906-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005906-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NORTE SUL ENERGIA LTDA - CNPJ: 36.352.831/0001-70 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REGULARIDADE CONTRATUAL E LEGALIDADE DO CANCELAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa contratante de plano de saúde coletivo empresarial contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção do vínculo contratual, reconhecendo a validade da rescisão unilateral promovida pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a contratação de plano coletivo empresarial por empresa com número reduzido de beneficiários pode ser equiparada a contrato individual; e

(ii) se a rescisão unilateral imotivada do contrato pela operadora, após 12 meses de vigência e com notificação prévia, é válida nos termos da legislação e da cláusula contratual pactuada.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das regras dos planos individuais aos planos coletivos com menos de 30 beneficiários apenas se houver identidade familiar entre os contratantes, o que não ocorre no caso concreto.

4. O contrato firmado prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral imotivada, sendo que a notificação para o encerramento do vínculo foi realizada com antecedência mínima de 60 dias, em conformidade com a Resolução Normativa ANS no 195.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legalidade da resilição unilateral de contrato coletivo empresarial por parte da operadora, desde que observados os requisitos legais e contratuais, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A mera existência de menos de 30 beneficiários em plano coletivo empresarial não implica sua equiparação a plano individual, salvo se demonstrado vínculo familiar entre os usuários.

2. É válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial, desde que realizada após 12 meses de vigência e com notificação prévia mínima de 60 dias, conforme previsão contratual e regulamentação da ANS."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Norte Sul Energia Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
.

A sentença recorrida (ID 265099281) julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais (ID 265099284), a apelante alega que empresas de pequeno porte, com menos de 30 (trinta) beneficiários, equiparam-se aos planos de saúde individuais.

Defende que a rescisão unilateral do contrato somente seria válida mediante a devida e idônea motivação.

Aduz, ainda, que, por se tratar de empresa com número reduzido de beneficiários vinculados ao plano de saúde, a relação contratual assemelha-se à de um plano dito “falsamente coletivo”.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que seja restabelecido e mantido o plano de saúde empresarial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 265099287.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção do contrato de plano de saúde rescindido unilateralmente pela seguradora de saúde.

Inicialmente, a Apelante alega que a empresa, por ser de pequeno porte e possuir menos de 30 (trinta) beneficiários, devendo ser equiparada aos planos de saúde individuais, entretanto, tal alegação não merecem acolhimento.

Is
so porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou, o entendimento de que, aos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, devem ser aplicadas as regras próprias dos planos individuais e familiares,
desde que correspondam ao mesmo grupo familiar
(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Assim, ainda que a Apelante sustente tratar-se de contrato “falsamente coletivo”, em razão de contar com apenas 05 (cinco) associados beneficiários, observa-se que referidos beneficiários não integram o mesmo núcleo familiar, impossibilitando tal caracterização.

Pois bem, no que tange à rescisão unilateral, esta é admitida por parte da operadora desde que expressamente prevista no instrumento contratual pactuado entre as partes.

Contudo, essa possibilidade está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos previstos na legislação, os quais visam assegurar a continuidade da prestação dos serviços assistenciais, evitando que o consumidor permaneça desassistido, ainda que temporariamente.

Nesse sentido, a Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece, em seu art. 17, parágrafo único, que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, após o transcurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência, somente poderá ocorrer mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer, observa-se que, a Apelante firmou o contrato de prestação de serviços médicos com a Apelada no ano de 2020 sob no 0010342 e Registro ANS no 461.069/09-5 e foi notificada sobre a rescisão contratual em fevereiro de 2024, ou seja, após aproximadamente 04 (quatro) anos de vigência do contrato.

Ademais, o contrato acostado ao ID. 265099255 prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada por ambas as partes:

Assim, tendo a seguradora de saúde promovido a rescisão contratual após o transcurso de 12 (doze) meses de vigência do contrato, e notificado a Apelante acerca do cancelamento do contrato com 60 (sessenta) dias de antecedência (ID. 265099256), verifica-se o regular cumprimento do disposto na Resolução Normativa no 195 da ANS, bem como da cláusula 14.3 do instrumento contratual firmado entre as partes.

Sobre a rescisão unilateral de contratos coletivos pela operadora de saúde, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL . OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. 1 . Ação de obrigação de fazer, na qual requer a manutenção de contrato coletivo de plano de saúde após resilição unilateral pela operadora do plano de saúde.
2. Na hipótese de contrato de plano de saúde formalizado na modalidade coletiva, as duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias),
uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9 .656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2097704 SP 2023/0339236-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) (destaquei).

No mesmo sentido, esta Eg. Câmara tem firmado entendimento de que “
Conforme a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, é admitida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001576-91.2024.8.11.0000, Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, 2a Câmara de Direito Privado).

Desse modo, a rescisão contratual unilateral promovida pelo plano de saúde, quando realizada nos exatos termos pactuados no contrato e ditames legais, se revela possível, assim, não identifico a possibilidade de manutenção do contrato, sendo a manutenção da sentença a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Por fim, desprovido o recurso da Apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025